Tribunal: TJDFT
Processo: 0703799-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO DEVIDO. Demonstrado, no caso concreto, que o serviço contratado foi devidamente prestado pela autora, após expressa anuência e concordância com proposta comercial e técnica, e não pago pela ré, os embargos à monitória devem ser rejeitados, constituindo-se a dívida em título executivo judicial. A discordância da ré quanto às condições comerciais previamente estipuladas deveria ter sido manifestada antes do início da prestação do serviço, não sendo razoável negar o pagamento sob o fundamento de não concordância com a proposta apresentada, após o integral cumprimento pela autora do objeto estipulado. De acordo com o artigo 843, do Código Civil, as condições da transação devem ser interpretadas restritivamente, o que significa dizer que, não cumprida a condição estipulada, não há acordo. Se a ré não cumpriu sua parcela obrigacional relativa à transação ofertada pela autora, o acordo perde a sua validade, sobretudo diante do longo decurso de tempo da proposta e da necessidade, ao final, de ajuizamento de ação para recebimento da quantia devida.